Tribunal: TJES
Processo: 5009772-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009772-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO JUNIOR ALVES MUNIZ

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. PERÍCIA EM CURSO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. EXCLUSÃO DE REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE EXAME PERICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato supostamente coator em que
o
paciente alega ter sido indevidamente condenado por crime praticado por terceiro que teria utilizado uma CNH falsificada para se passar por ele. Requer liminar para recolhimento de mandados de prisão eventualmente expedidos, e no mérito, a exclusão de registros policiais e judiciais, além da restauração de seus direitos políticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o recolhimento imediato dos mandados de prisão contra o paciente; (ii) estabelecer se é possível determinar a exclusão de registros e outros efeitos penais sem a conclusão do exame pericial que visa comprovar a alegada falsificação de identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As providências necessárias para a elucidação dos fatos, incluindo o recolhimento do mandado de prisão, já foram adotadas pelo Juízo da Execução Penal, eliminando o risco de prisão imediata do paciente.

4.

A análise dos demais pedidos, como a exclusão de registros judiciais e policiais, depende da conclusão da perícia em curso pela Polícia Civil, que busca confirmar a alegada utilização de identidade falsa no processo criminal.

5. Embora existam indícios de que o paciente possa ter sido vítima de erro de identificação, a certeza material dos fatos somente poderá ser estabelecida com o resultado da perícia, que ainda não foi finalizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: A ordem de prisão já recolhida elimina o risco de constrangimento imediato, não havendo justificativa para a concessão da ordem em relação a esse ponto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5009772-63.2024.8.08.0000

PACIENTE:
FERNANDO JUNIOR ALVES MUNIZ

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO JUNIOR ALVES MUNIZ
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, sob a alegação de que teria sido equivocadamente condenado por fato praticado por terceiro que, utilizando-se de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada, teria se passado pelo paciente.

O paciente pleiteia, liminarmente, o recolhimento de mandados de prisão eventualmente expedidos em seu desfavor.

No mérito, requer a exclusão de seu nome de registros policiais e judiciais, bem como dos efeitos penais e extrapenais decorrentes da indevida condenação proferida em seu nome nos autos da Ação Penal nº 0000775-02.2019.8.08.0050, além da comunicação à Justiça Eleitoral da Bahia para o restabelecimento de seus Direitos Políticos.

Ao ID 9388130, proferi decisão diferindo a análise do pedido liminar, com vistas a melhor elucidar os fatos narrados pelo impetrante, requisitando informações ao Juízo da Vara de Execução de Viana/ES, referente aos autos da Execução Penal nº 2000567-81.2019.8.08.0050.

O Juízo da 1ª Vara Criminal, ao ID 9364693, prestou informações confirmando a condenação originária e informou que o processo de conhecimento foi arquivado, não havendo, portanto, novas atribuições a serem exercidas por aquele Juízo.

Por sua vez, o Juízo das Execuções, ao ID 10005297, relatou que o processo aguarda o resultado de exame pericial pela Polícia Civil, o qual visa elucidar a alegada utilização de identidade falsa no processo criminal. Da mesma forma, manifestou-se conforme ID 10193326.

Ademais, foi constatado através do ID 9127556, mov. 101.1 da Execução Penal, que no dia 17 de maio de 2023,
“o mandado de prisão em desfavor do mesmo já foi recolhido, bem como oficiado o Detran/ES a fim de que preste maiores esclarecimentos quanto à falsificação do documento do Requerente e os motivos que ensejaram o cancelamento do espelho da CNH (2021-CV 740 - FERNANDO JUNIOR ALVES MUNIZ - 17579619108), bem como se possível, informações quanto à pessoa que teria realizado a falsificação.”

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10094862.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10075567, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após exame dos autos e das razões que embasam os pedidos, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Verifica-se que as providências essenciais para elucidação dos fatos foram adotadas pelo Juízo da Execução Penal, tendo sido determinado, inclusive, o recolhimento do mandado de prisão em nome do paciente.

Desta forma, conforme bem pontuado pelo
parquet
em sua manifestação, quanto à pretensão de obstar eventual prisão decorrente da citada Ação Penal, tem-se que o risco já foi exaurido, conforme providências já adotadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ademais, no que tange aos demais pedidos, assevero que sua análise depende do esclarecimento definitivo acerca da identidade do infrator, o que ainda está em fase de apuração, com a realização de perícia pela Polícia Civil (informação certificada através do ID 10193326).

Destaca-se, ainda, que, embora haja indícios veementes de que o paciente possa ter sido vítima de erro de identificação, é imprescindível a conclusão da perícia para que se tenha certeza material dos fatos.

Destarte, considerando que o recolhimento do mandado de prisão já foi determinado e que a devida análise dos demais pedidos realizados dependem do resultado da perícia em curso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da ordem pretendida.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a ordem pleiteada.